Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-33.2019.8.11.0006
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004112-33.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO-OESTE COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 05.876.253/0001-47 (EMBARGANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO E PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – INOCORRÊNCIA – TESE EXAUSTIVAMENTE ANALISADA E DECIDIDA COM CLAREZA – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES E DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão

ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

2. O julgador não está obrigado a citar todas as alegações e os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, indicando as normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, de sorte que se faz desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, para fins de prequestionamento, opostos por
CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE MOTOS-LTDA
em face do acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
para reformar a sentença que determinou a exclusão do nome e CNPJ da embargante do registro dos veículos descritos na inicial e a suspensão da cobrança de impostos decorrentes da propriedade após a comunicação da renúncia.

A embargante sustenta que
“o r. acórdão embargado, em nenhum momento, considerou e/ou manifestou sobre o direito fundamental de renunciar a propriedade do bem, que tem matriz no inciso II, do artigo 1.275 do Código Civil.”
.

Esclarece que
“a r. decisão violou o disposto no artigo 1.275, II, do Código Civil, ao aplicar o artigo 134 de CTB ao caso, ignorando o fato de que houve a renúncia a propriedade dos veículos automotores, e, portanto, o direito do embargante a exclusão de responsabilidade por estes, bem como a suspensão de cobranças decorrentes da propriedade após a comunicação da renúncia”
.

Pretende o provimento do presente recurso para sanar a omissão, com vistas ao prequestionamento da violação ao disposto no art. 1.275, II, do CC.

Em contrarrazões, o embargado almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Após cotejar os argumentos suscitados pelo embargante e o teor do acórdão, vê-se que o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a
omissão
ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto ao dispositivo legal que versa acerca do direito à renúncia da propriedade do bem.

Sucede que o acórdão embargado examinou detidamente a temática acima apontada, rechaçando as alegações suscitadas no mandado de segurança subjacente.

Reproduz-se, por oportuno, o trecho do acórdão que tratou expressamente acerca dos temas apontados:

“
Vê-se que a controvérsia posta cinge-se à verificação da possibilidade de se admitir a renúncia de propriedade de veículos.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontre-se disciplinada no
art. 1.275 do Código Civil
, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 120, dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário.

Nessa conjuntura legal, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem.

Demais disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 134, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor,
verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

In casu
, a apelada, ao realizar a suposta venda das motocicletas a terceiros, deixou de observar o procedimento exigido em lei para se resguardar de eventuais cobranças. Ora, a apelada funcionava justamente como concessionária de veículos e deveria estar ciente das providências necessárias para realizar a segura transferência da propriedade.

Releve-se, no ponto, que não foi acostado ao
mandamus
prova alguma acerca da alegada venda dos veículos pela apelada, que sequer cuidou identificar os terceiros que haveriam adquirido as motocicletas, sendo certo que a via eleita não comporta dilação probatória.

Nesse sentido reproduz-se julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
“Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”
; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(N. U. 1011576-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

(N. U. 1006909-88.2019.8.11.0003, Rel. Des(a). Maria Aparecido Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020)

Desse modo, tem-se que, ao negar o pedido de renúncia da propriedade das motocicletas, a autoridade impetrada não incorreu em qualquer ilegalidade, mas apenas agiu em observância à norma de regência da matéria.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, impositiva a reforma da sentença ora examinada.”

Nesse contexto, cumpre assentar que é inviável tachar de omissa a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, sendo factível a interposição de recursos às instâncias superiores.

Releve-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes (Nesse sentido: AgInt
no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 23/5/2018).

Assim, ressai evidente que inexiste o vício apontado na espécie, tendo o
acórdão

embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

A propósito, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária

a

expressa

menção

dos

dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Centro-Oeste Comércio de Motos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022